Tribunal: TJDFT
Processo: 0701716-64.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701716-64.2019.8.07.0008 RECORRENTE: DINAILTON GOMES DO REGO RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. CURADORIA ESPECIAL. RÉU REVEL. CITAÇÃO POR EDITAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. 1. As exigências para citação por edital restam cumpridas quando o autor, buscando promover a citação, diligência em diversos endereços, além de realizar pesquisas através de sistemas informatizados de consulta como o Infojud, o Bacenjud e o Renajud. 2. O patrocínio exercido pela Curadoria Especial de réu revel, citado por edital, não tem o condão de conferir o benefício da justiça gratuita, que depende de comprovação de sua hipossuficiência, situação não presumível. 3. Apelo não provido. O recorrente alega violação ao artigo 256, incisos II, e III, §3o, do Código de Processo Civil, asseverando a nulidade da citação por edital, tendo em vista o não esgotamento das vias originárias para a localização do réu. No aspecto, colaciona ementas de julgados do STJ e do TJBA, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Verifico, todavia, que o recurso especial não merece ser admitido, pois, conforme se extrai do Termo de Autuação de id. 16276805, não consta nos autos procuração do recorrente outorgando poderes à advogada subscritora do presente apelo. Com efeito, embora intimada a regularizar sua representação processual, nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil ( id. 16277679), a parte recorrente não juntou aos autos o instrumento de mandato, atraindo, assim, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". Além disso, conforme despacho de id 16984508, esta Presidência fez constar: Nas razões recursais, o recorrente DINAILTON GOMES DO REGO afirma que a interposição do recurso é feita sob o amparo da curadoria especial, razão pela qual estaria dispensado do recolhimento do preparo. No entanto, compulsando os autos, verifico que não há deferimento dos beneplácitos da justiça gratuita, uma vez que o acórdão vergastado decidiu que “o patrocínio exercido pela Curadoria Especial de Ausentes, por si só, não tem o condão de conferir ao réu revel o benefício em questão, o qual depende de comprovação de sua hipossuficiência (...). Na hipótese vertente, a Defensoria Pública não trouxe aos autos quaisquer elementos capazes de comprovar a hipossuficiência do réu” (ID 14011699 - Pág. 3/4). Dessa forma, intimo a parte recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil/2015. Atente-se para o constante do artigo 1.007, § 5o, do CPC/2015. Descumprida a determinação, é de se reconhecer, ademais, a deserção. Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar referidos óbices, passando ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade, o recurso não mereceria trânsito. Seja quanto à apontada ofensa ao artigo 256, incisos II, e III, §3o, do Código de Processo Civil, seja quanto ao indicado dissenso pretoriano. Com efeito, já decidiu o STJ que “para verificar se foram ou não exauridas todas as diligências para a citação pessoal do réu, com o fim de se proceder à requisição de informações aos órgãos públicos ou concessionárias de serviço público, seria necessário o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, providência incabível no recurso especial, ante o óbice de que trata o enunciado n. 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1323640/GO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 6/3/2020). Registre-se que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp 1632326/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/7/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012